Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO ANTIGO E COM ALTA QUILOMETRAGEM. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO OCULTO PREEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO RECORRENTE. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento por vício redibitório referente à compra de veículo usado, e, simultaneamente, julgou procedente o pedido deduzido na reconvenção para condenar o autor ao pagamento do saldo remanescente do preço (R$ 2.323,79).
2. autor alegou vício oculto no motor do veículo — um automóvel fabricado há mais de vinte anos e com rodagem superior a 200.000 km — afirmando que o defeito teria surgido três meses após a aquisição. Pediu indenização por danos materiais, abatimento proporcional do preço, restituição de valor relativo ao licenciamento de 2022 e entrega de documento de transferência do bem.
3. A sentença afastou a existência de vício redibitório, reconheceu que os defeitos decorrem de desgaste natural e concluiu pelo inadimplemento do autor, que deixou de pagar duas parcelas pactuadas. A reconvenção foi acolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há vício redibitório no veículo adquirido pelo RECORRENTE; (ii) estabelecer se há direito ao abatimento proporcional do preço; (iii) verificar se os vendedores devem restituir o valor do licenciamento de 2022; e (iv) confirmar se é devido o pagamento do saldo contratual reclamado na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O estado do veículo — antigo, com mais de duas décadas de uso e elevada quilometragem — indica maior probabilidade de desgaste natural, não podendo ser exigido desempenho de veículo novo. A ocorrência de problemas mecânicos meses após a compra é compatível com o uso ordinário.
2.O defeito alegado se manifestou três meses após a aquisição. Esse lapso temporal enfraquece a tese de vício oculto preexistente e reforça a conclusão de desgaste decorrente da utilização.
3. A prova oral colhida demonstrou que o veículo foi previamente avaliado por mecânico de confiança das partes, que não identificou qualquer falha grave ou anormalidade no motor, atestando seu funcionamento regular para a idade e condição do bem.
4.Não há prova técnica ou testemunhal idônea que comprove a existência de defeito oculto anterior à alienação, nem que os alienantes tivessem conhecimento prévio de eventual problema. A alegação de uso de óleo mais espesso não tem suporte probatório.
5.A distribuição dinâmica do ônus da prova foi afastada em agravo de instrumento, aplicando-se a regra do art. 373, I, do CPC. O autor não se desincumbiu de demonstrar vício redibitório preexistente.
6.A apresentação de orçamento de conserto não prova a origem do defeito nem demonstra que ele estava presente ao tempo da compra. Em veículos antigos, reparos onerosos podem decorrer do próprio desgaste.
7.O abatimento proporcional do preço pressupõe a comprovação do vício (arts. 441 e 443 do CC). Ausente tal comprovação, o pedido não prospera.
8. A suspensão unilateral das parcelas, pelo comprador, caracteriza inadimplemento, pois não houve reconhecimento judicial prévio do vício.
9.Não há comprovação de pagamento do licenciamento de 2022 pelo autor, nem prova de ajuste contratual atribuindo essa responsabilidade aos vendedores. Após a tradição, o encargo é do adquirente.
10.A reconvenção é devida, pois ficou incontroverso que o autor deixou de pagar duas parcelas do preço, totalizando R$ 2.000,00 (atualizados para R$ 2.323,79). A justificativa baseada em suposto vício não se sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Reconhecida a inexistência de vício redibitório. Mantida a condenação do recorrente ao pagamento do saldo contratual fixado na reconvenção.
Teses de julgamento:
1.“A constatação de defeito em veículo antigo, com alta quilometragem e uso prolongado, meses após a compra, não caracteriza vício redibitório, sobretudo quando não comprovada a preexistência do defeito.”
2.“O abatimento proporcional do preço exige prova inequívoca do vício oculto preexistente, cuja demonstração incumbe ao comprador.”
3.“É inadimplente o comprador que suspende unilateralmente o pagamento do preço sem prévio reconhecimento judicial do vício.”
4.“Ausente prova de convenção diversa, o licenciamento anual é encargo do adquirente após a tradição do bem.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: – Art. 441 do Código Civil. – Arts. 373, I, e 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: – Agravo de Instrumento n. 0742278-03.2023.8.07.0000 (TJDFT). (Acórdão 2057618, 0706522-22.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.)